Tribunal: TJMT
Processo: 1004073-06.2020.8.11.0037
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004073-06.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Tributária praticado por Funcionário Público]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELZA FERNANDES BARBOSA - CPF: 109.276.701-00 (APELADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), IRENIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FRAUDE TRIBUTÁRIA (LEI N. 8.137/90, ART. 1º, II, C.C. ART. 2º, I)
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1.
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DA APELADA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSTO LANÇADO POR HOMOLOGAÇÃO QUE PODERIA SER CALCULADO POR OUTROS MEIOS – DÚVIDA DA APELADA QUANTO AO VALOR DA TRIBUTAÇÃO PELO EXERCÍDIO DA FUNÇÃO NOTARIAL, DEVIDAMENTE QUESTIONADO EM RECURSOS ADMINISTRATIVOS PERANTE O FISCO MUNICIPAL DIANTE DA TRIBUTAÇÃO TER SIDO LANÇADA SOBRE VERBAS INSTITUÍDAS POR LEIS ESTADUAIS
–
RECURSO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Deve ser mantida a sentença absolutória diante da ausência de provas a indicar que a apelada agiu com o objetivo de prejudicar o fisco municipal e estadual, não configurando as figuras típicas
previstas na
Lei n. 8.137/90, art. 1º, II, c.c. art. 2º, I
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004073-06.2020.8.11.0037

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELZA FERNANDES BARBOSA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público

contra sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que julgou improcedente a inicial acusatória e absolveu Elza Fernandes Barbosa, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, da imputação da conduta prevista no
art.1º, I, e art. 2º, ambos da Lei n. 8.137/90, na forma do art.71, do Código Penal (fraude tributária).

Inconformado, o apelante postula a condenação da apelada, por entender configurada a sua omissão, como Oficial Titular do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Primavera do Leste/MT, em fornecer informações fiscais ao Município e pela falta de recolhimento do ISSQN, demonstrando, portanto, a sonegação, durante o período de 1º de abril de 2014 até o ano de 2019 (id. 193039670).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 193039674).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo não provimento do recurso da acusação (id. 202185679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A inicial acusatória narra os seguintes eventos delitivos:

[...]
1º FATO:

Durante o período compreendido entre os anos de 2014 a 2019, no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Primavera do Leste/MT, localizado na Avenida Porto Alegre, nº 1260, sala 2, nesta Cidade, a denunciada ELZA FERNANDES BARBOSA, como Oficial Titular do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Primavera do Leste/MT, e que presta serviços sujeitos à incidência do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), omitiu informações às autoridades fazendárias municipais, para se eximir de pagamento do referido imposto, em prejuízo do Município de Primavera do Leste/MT.

2º FATO
:

Durante os anos de 2014 a 2019, no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Primavera do Leste/MT, localizado na Avenida Porto Alegre, nº 1260, sala 2, nesta Cidade, a denunciada ELZA FERNANDES BARBOSA, como Oficial Titular do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Primavera do Leste/MT, e que presta serviços sujeitos à incidência do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), deixou de recolher, no prazo legal, valores de tributo, qual seja, o ISSQN – Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza -, cobrado na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos municipais, no valor atualizado de R$ 3.249.385,87 (três milhões, duzentos e quarenta e nove mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos.
[...]
(
sic
do id. 193036355).

A materialidade das condutas delitivas imputadas na exordial acusatória ficaram demonstradas nestes autos por meio dos documentos encartados no id. 34854205-p.115, id. 34854767-p. 31, demonstrativo financeiro analítico constante no id n. 34854788 – p. 36/48, e prova oral produzida na fase administrativa e em juízo.

Contudo, em relação à autoria dos ilícitos tributários imputados à apelada, em que pese o esforço do combativo órgão acusador, da análise do conjunto probatório, é imperioso concluir que a sentença absolutória deve ser mantida inalterada.

A propósito, estes são os trechos que merecem destaque na sentença invectivada:

“16. Quanto à exigência de encaminhamento dos livros físicos para a inspeção da autoridade tributária observamos os ditames da lei cogente (LRP, Lei 6.015/1973 e LNR, Lei 8.935/97) em seus artigos 22 e 23 e 46, que estabelecem:

Art. 22. Os livros de registro, bem como as fichas que os substituam, somente sairão do respectivo cartório mediante autorização judicial. (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1974). Art. 23. Todas as diligências judiciais e extrajudiciais que exigirem a apresentação de qualquer livro, ficha substitutiva de livro ou documento, efetuar-se-ão no próprio cartório. (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975).

Art. 46
. Os livros, fichas, documentos, papéis, microfilmes e sistemas de computação deverão permanecer sempre sob a guarda e responsabilidade do titular de serviço notarial ou de registro, que zelará por sua ordem, segurança e conservação
. Parágrafo único. Se houver necessidade de serem periciados, o exame deverá ocorrer na própria sede do serviço, em dia e hora adrede designados, com ciência do titular e autorização do juízo competente.

17. Assim, conforme se vê nos autos,
nunca houve autorização judicial para que os livros do cartório pudessem ser carregados ou levados pelos fiscais.

18. O que se verifica dos autos, é que, em alternativa,
foi oferecido aos fiscais que levassem cópias, o que é permitido legalmente,
conforme se observa do Ofício nº 000101/2014 (id. 34854205 - Pág. 92). Porém, não foram buscadas essas cópias.

19.
Insta salientar ainda, que os rendimentos do cartório são absolutamente públicos, pois estão em destaque tanto no portal do TJMT, do FUNAJURIS e do Justiça Aberta.

20. Além disso, no Pedido de Providências nº 129/2013-DOF/CGJ-MT foi determinado ao DOF o fornecimento da receita do cartório, ao Município, mensalmente. Assim, o que já era público, a partir de então (2013) passou a ser entregue mensalmente pelo TJMT à Prefeitura, o que reforça a desnecessidade de querer levar livros para conferência, eis que como determina o artigo 23, da LRP e 46, da LNR, passível de fazê-lo dentro do cartório, o que lhe foi franqueada e recusado pelos fiscais daquela Prefeitura.

21. Portanto
,
não há tipicidade na infração atribuída à ré, não se trata de desobediência, mas sim do exercício do dever legal de guarda dos livros, sendo que a absolvição da acusada quanto ao delito previsto no artigo 1º, I, da Lei 8.137/1990 (FATO I) é medida que se impõe.

III - DO FATO II (ARTIGO 2º, I, DA LEI 8.137/1990)

22. Entendo que merece acolhimento a tese da defesa. Explico.

23. O ARTIGO 2º, I, DA Lei 8.137/1990 estabelece: Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo;

24. Assim,
pelo que se verifica dos autos, até mesmo como exposto na denúncia, HOUVE o parcelamento do crédito tributário. Ora, se houve o parcelamento não há como verificar a ocorrência de crime, eis que houve o lançamento do ISSQN, foi feita sua cobrança, bem como, realizado o parcelamento
.

25. Ademais, insta salientar o disposto na Lei 12.382/11 deu nova redação ao art. 83, § 1º, da Lei 9.430/96, com a seguinte redação:
“Na hipótese de concessão de parcelamento do crédito tributário, a representação fiscal para fins penais somente será encaminhada ao Ministério Público após a exclusão da pessoa física ou jurídica do parcelamento
”.

26. Desta forma,
durante o período em que a pessoa física ou jurídica relacionada com o agente estiver incluída no plano de parcelamento, fica “suspensa a pretensão punitiva do Estado”,
desde que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal (§ 2º). (...).
(
sic
do id. 193039664). Destacamos

Deveras, como é sabido, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS ou ISSQN) é tributo cujo lançamento se opera por homologação e a Fazenda Pública tem o prazo de cinco anos para constituição do crédito tributário, contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, tal como disposto no inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional, que trata do prazo decadencial e nos casos de pagamento antecipado inferior ao efetivamente devido, obedece a regra do art.150, §4º do Código Tributário Nacional, cujo prazo para a homologação é de 5 (cinco) anos a contar do fato gerador, lembrando que a decadência é a perda do direito material em si, ou seja, é a perda do direito de constituir o crédito tributário.

Preconiza a legislação e a doutrina tributária, que a referida modalidade ocorre a partir da iniciativa espontânea e voluntária do contribuinte de realizar o cálculo do tributo e o pagamento do valor devido, sem a participação ativa do fisco nesses lançamentos.

Dessarte, é imperioso concluir que a apresentação dos livros cartorários poderia ser dispensável pelo fisco, eis que o valor tributário pode ser lançado por estimativa. E, como ficou bem destacado no édito judicial reprochado
“não se trata de desobediência, mas sim do exercício do dever legal de guarda dos livros, sendo que a absolvição da acusada quanto ao delito previsto no artigo 1º, I, da Lei 8.137/1990 (FATO I) é medida que se impõe.”

No caso destes autos, constata-se apenas que houve pedido de prazo de 90 dias, por parte da
Oficial Titular do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Primavera do Leste/MT, para o levantamento de 5 (cinco) anos de informações e extração de cópias de todos os livros e acervo do cartório e não a negativa de fornecimento de dados. (id. 34854205 – p. 92).

Assim, denota-se, claramente, deste caderno processual, a existência de leis contraditórias que versam sobre o funcionamento notarial e o fisco municipal, tendo a apelada descumprido parte da obrigação tributária por falta de uma norma coerente de procedimento contábil.

Como é de trivial sabença, os notários repassam a este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso valores decorrentes do FUNAJURIS (Fundo de Apoio ao Judiciário) de acordo com a Lei n. 6.176/93 e, o Fundo de Compensação aos Registradores Civis das Pessoas Naturais – FCRCPN, conforme a Lei n. 7.550/2001.

Registre-se, ademais, que a tributação em cascata foi questionada no âmbito administrativo, tendo, inclusive a apelada, obtido êxito em ver reduzido os valores cobrados pelo fisco municipal e que se encontram em parcelamento, situação, essa, que afasta a pretensão punitiva estatal.

Dessarte, é forçoso reconhecer o acerto da sentença objurgada, porquanto a conduta da apelada não se mostra como típica, na forma como a norma penalmente descreve, motivo pelo qual a manutenção do édito absolutório é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“As condutas elencadas no art. 1º da Lei nº 8.137/90 possuem como elemento subjetivo do tipo o “querer ou a assunção do risco” de suprimir ou reduzir tributos, respectivamente dolo direto e dolo eventual.

Não havendo prova suficiente a indicar que os acusados tenham agido com o objetivo de prejudicar a arrecadação fiscal do Estado de Mato Grosso ou de que se associaram (dolosamente), entre si ou a terceiros, para atingir a finalidade escusa descrita no art. 1º, da Lei nº. 8.137/90, há de ser decretada, em atenção à máxima in dubio pro reo, a sua absolvição.”
(TJMT, Ap nº 120952/2014) (N.U 0002762-70.2006.8.11.0042, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017)

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso do Ministério Público, mantendo a sentença, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024